Tribunal: TJBA
Processo: 8056930-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056930-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTÁ-LA. ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira do requerente.

Questão em discussão. Definir se a declaração de hipossuficiência apresentada é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ou se há elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal.

Razões de decidir. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa, somente afastável por prova concreta em sentido contrário. No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício sem indicar elementos objetivos aptos a demonstrar capacidade econômica incompatível com a gratuidade, sendo insuficiente, por si só, a existência de financiamento de bem utilizado como instrumento de trabalho, o que recomenda a preservação do acesso à justiça.

Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Tese firmada no sentido de que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando houver prova concreta e suficiente da inexistência dos pressupostos legais.

Fundamentação legal. Constituição da República, artigo 5º, inciso LXXIV. Código de Processo Civil, artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8056930-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCIO HENRIQUE DIAS SANTOS e como agravado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,